Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-40.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700962-40.2024.8.07.0011 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO SANTOS MOURÃO RECORRIDO: BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PATAMAR MÁXIMO DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). REMUNERAÇÃO BRUTA DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, consistente na limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do autor, bem como no afastamento dos efeitos da mora, e na abstenção de cobrança e de negativação nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida, o qual foi desprovido pela e. Turma, à unanimidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados correspondem a percentual superior a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, porquanto procura demonstrar o desacerto da r. sentença, que julgou improcedente o pedido de limitação das consignações facultativas realizadas no contracheque do demandante, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 5. À luz dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, c/c art. 3o, II, ambos da Lei n. 14.509/22, os empréstimos consignados devem observar o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do militar (e, não, sobre a remuneração líquida), sem exceder 70% (setenta por cento) quando somado com os descontos obrigatórios. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador sobre a remuneração do servidor. 6. Os mútuos consignados incidentes sobre o contracheque do apelante (Terceiro Sargento da Polícia Militar) não ultrapassam o limite máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos militares do Distrito Federal, e, nessa medida, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; e b) artigo 29 da Lei 10.486/02, sustentando que a margem consignável do servidor deve incidir sobre a sua remuneração líquida, e não bruta, como entendeu o acórdão vergastado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual modo, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 29 da Lei 10.486/021.026. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “À luz dos arts. 27, § 3o, e 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, c/c art. 3o, II, ambos da Lei n. 14.509/22, os empréstimos consignados devem observar o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do militar (e, não, sobre a remuneração líquida), sem exceder 70% (setenta por cento) quando somado com os descontos obrigatórios. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado é realizado pelo próprio órgão pagador sobre a remuneração do servidor.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003